Tribunal: TJSP
Processo: 2223228-20.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
res no 01/2010, no 08/2011, no 15/2013, no 24/2015, no 32/2020 e no 40/2022, todas do Município de Igaratá. 1. falta de interesse de agir superveniente em relação à lei complementar no 32/2020. diploma legal revogado. 2. pedido de aditamento da inicial. possibilidade reconhecida. precedente deste órgão especial. 3. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. inteligência de tese fixada no stf, em julgamento de Repercussão Geral (tema 1010). OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, II e V, 144 e 251, todos DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE.
4. leis no 1.382/2008 e no 1.391/2008. normas que disciplinam a Estrutura Normativa do Quadro do Magistério Municipal e que também violam o disposto no art. 251 da cesp. 5. irrepetibilidade dos valores recebidos ressalvada. 6. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO determinada, EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE extinta em parte, com fundamento no art. 485, vi, do c.p.c. e JULGADA PROCEDENTE na parte não prejudicada, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS e ressalva quanto à irrepetibilidade.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2223228-20.2022.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

28/07/2023

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. dispositivos das Leis Ordinárias no 785/1993, no 1.382/2008, no 1.391/2008, no 1.447/2009, no 1.448/2009 e no 1.483/2009 e nas Lei Complementares no 01/2010, no 08/2011, no 15/2013, no 24/2015, no 32/2020 e no 40/2022, todas do Município de Igaratá. 1. falta de interesse de agir superveniente em relação à lei

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. dispositivos das Leis Ordinárias no 785/1993, no 1.382/2008, no 1.391/2008, no 1.447/2009, no 1.448/2009 e no 1.483/2009 e nas Lei Complementares no 01/2010, no 08/2011, no 15/2013, no 24/2015, no 32/2020 e no 40/2022, todas do Município de Igaratá. 1. falta de interesse de agir superveniente em relação à lei complementar no 32/2020. diploma legal revogado. 2. pedido de aditamento da inicial. possibilidade reconhecida. precedente deste órgão especial. 3. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. inteligência de tese fixada no stf, em julgamento de Repercussão Geral (tema 1010). OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, II e V, 144 e 251, todos DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE.
4. leis no 1.382/2008 e no 1.391/2008. normas que disciplinam a Estrutura Normativa do Quadro do Magistério Municipal e que também violam o disposto no art. 251 da cesp. 5. irrepetibilidade dos valores recebidos ressalvada. 6. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO determinada, EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE extinta em parte, com fundamento no art. 485, vi, do c.p.c. e JULGADA PROCEDENTE na parte não prejudicada, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS e ressalva quanto à irrepetibilidade.